Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Extraordinário no 1005589-65.2024.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Agravante: ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR.
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento virtual: 24 a 26/02/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, inadmitiu Recurso Extraordinário por ausência de demonstração formal e adequada da repercussão geral da questão constitucional suscitada. A controvérsia envolve alegada violação aos arts. 37, IX, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão de contratação temporária de servidor público e ausência de fundamentação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o Recurso Extraordinário atendeu ao requisito formal da demonstração da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC;
(ii) determinar se é possível suprir a deficiência da preliminar de repercussão geral em sede de Agravo Interno;
(iii) examinar se houve ofensa direta aos dispositivos constitucionais mencionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.035, § 2o, do CPC exige, como requisito formal do Recurso Extraordinário, a apresentação de preliminar fundamentada demonstrando a repercussão geral da questão constitucional discutida, sendo ônus processual do recorrente indicar, de forma clara e objetiva, a transcendência do interesse subjetivo da causa.
A ausência ou deficiência dessa demonstração na petição do Recurso Extraordinário é vício insanável, conforme pacífica jurisprudência do STF, sendo incabível sua correção posterior por meio de Agravo Interno.
A tentativa de suprir a deficiência da preliminar apenas na fase recursal do Agravo Interno configura inovação processual e não possui eficácia para sanar o vício de admissibilidade originário.
A decisão agravada limitou-se à análise de admissibilidade do recurso, sem adentrar o mérito da controvérsia constitucional, sendo adequada e fundamentada, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
O Recurso Extraordinário deve conter, obrigatoriamente, preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade.
A ausência de demonstração específica da repercussão geral não pode ser suprida em momento posterior, como em sede de Agravo Interno, sob pena de inovação recursal.
A decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral é válida quando fundamentada e em consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais consolidados.
O Recurso Extraordinário não se presta ao reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais ou locais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, 93, IX, e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005589-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR - CPF: 115.493.126-93 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1005589-65.2024.8.11.0055
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Agravante: ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR.

Agravado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, inadmitiu Recurso Extraordinário por ausência de demonstração formal e adequada da repercussão geral da questão constitucional suscitada. A controvérsia envolve alegada violação aos arts. 37, IX, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão de contratação temporária de servidor público e ausência de fundamentação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o Recurso Extraordinário atendeu ao requisito formal da demonstração da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC;
(ii) determinar se é possível suprir a deficiência da preliminar de repercussão geral em sede de Agravo Interno;
(iii) examinar se houve ofensa direta aos dispositivos constitucionais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.035, § 2o, do CPC exige, como requisito formal do Recurso Extraordinário, a apresentação de preliminar fundamentada demonstrando a repercussão geral da questão constitucional discutida, sendo ônus processual do recorrente indicar, de forma clara e objetiva, a transcendência do interesse subjetivo da causa.

A ausência ou deficiência dessa demonstração na petição do Recurso Extraordinário é vício insanável, conforme pacífica jurisprudência do STF, sendo incabível sua correção posterior por meio de Agravo Interno.

A tentativa de suprir a deficiência da preliminar apenas na fase recursal do Agravo Interno configura inovação processual e não possui eficácia para sanar o vício de admissibilidade originário.

A decisão agravada limitou-se à análise de admissibilidade do recurso, sem adentrar o mérito da controvérsia constitucional, sendo adequada e fundamentada, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O Recurso Extraordinário deve conter, obrigatoriamente, preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade.

A ausência de demonstração específica da repercussão geral não pode ser suprida em momento posterior, como em sede de Agravo Interno, sob pena de inovação recursal.

A decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral é válida quando fundamentada e em consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais consolidados.

O Recurso Extraordinário não se presta ao reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais ou locais.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, 93, IX, e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a questão constitucional discutida – violação aos artigos 37, IX, e 93, IX, da Constituição – possui relevância que transcende os interesses subjetivos da causa. Argumenta que a matéria envolve a correta aplicação de normas constitucionais sobre a contratação temporária no serviço público e o dever de fundamentação das decisões judiciais, temas de inegável impacto jurídico e social. Pede, ao final, a reconsideração da decisão para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

O Município agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão, reiterando a ausência do requisito formal da repercussão geral e a impossibilidade de reexame de fatos e de legislação local em sede extraordinária.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante, por ausência de demonstração da repercussão geral. E, nesse ponto, a decisão não merece reparos.

Os Juizados Especiais, como se sabe, orientam-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Essa mesma lógica de eficiência deve guiar a análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais, que possuem pressupostos rigorosos e bem definidos na Constituição e na legislação processual.

O Recurso Extraordinário, por sua natureza, não se presta a ser uma terceira instância de julgamento, mas sim um instrumento para a guarda da Constituição Federal em questões que ultrapassem o interesse particular das partes envolvidas.

Para tanto, a Constituição Federal, em seu artigo 102, § 3o, e o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.035, § 2o, estabelecem como requisito formal indispensável que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência de repercussão geral.

Essa demonstração não se confunde com a mera alegação de que a matéria é relevante ou que houve violação a um dispositivo constitucional. Exige-se uma fundamentação específica, clara e objetiva, na qual o recorrente exponha as razões pelas quais a questão constitucional discutida possui relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda os interesses subjetivos da causa. Trata-se de um ônus processual indeclinável.

No caso em análise, a decisão agravada agiu com acerto ao constatar que o recorrente, na peça do Recurso Extraordinário, não cumpriu tal exigência. Embora tenha apontado os dispositivos constitucionais que entende violados, limitou-se a uma argumentação genérica sobre a importância do tema, sem desenvolver, em tópico preliminar formal e fundamentado, os pontos específicos que caracterizariam a repercussão geral da controvérsia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e rigorosa quanto a essa exigência formal, não admitindo o recurso quando a preliminar de repercussão geral é deficiente ou meramente protocolar. A demonstração fundamentada é um filtro constitucional essencial, e sua ausência impede, de plano, a análise do mérito do apelo extremo.

A tentativa do agravante de suprir essa falha processual apenas agora, em sede de Agravo Interno, configura inovação recursal e não tem o condão de sanar o vício originário do Recurso Extraordinário. O momento para a demonstração da repercussão geral é na interposição do recurso principal, e não em momento posterior.

Portanto, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não analisou o mérito da controvérsia sobre o adicional por tempo de serviço, mas apenas verificou a ausência de um requisito formal de admissibilidade. E, nessa análise, a decisão foi precisa e correta, aplicando de forma adequada a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026